Tribunal: TJBA
Processo: 8013722-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013722-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IPIAU e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. VACINA ANTIALÉRGICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de direito fundamental à saúde, corolário do direito à vida e à dignidade humana, o Estado tem o dever de fornecer medicamentos necessários ao tratamento de saúde, ainda que não constantes da lista do SUS, quando comprovada a necessidade e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

2. Comprovada a hipossuficiência econômica da parte autora, que a impede de arcar com os custos do medicamento prescrito, o dever estatal de fornecer o tratamento prescrito é inafastável.

3. Recurso provido para determinar o fornecimento da vacina antialérgica prescrita, conforme relatórios médicos apresentados.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8013722-13.2024.8.05.0000,
em que figura como Agravante
A. S. S. R.
, menor impúbere, representada por sua genitora
VERA LUCIA DE ANDRADE SILVA
e, como Agravados, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11